Tribunal: CARF
Processo: 10715.730325/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.730325/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.444 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/01/2008, 14/01/2008, 25/01/2008, 11/02/2008
DECADÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O legislador já fez a ponderação de qual seria um prazo razoável para que a
Autoridade Fazendária pudesse lavrar autos de infração, e entendeu que esse
prazo seria de 5 anos, a contar da data da infração, nos termos do 139 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, c/c o art. 138 do mesmo diploma legal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O art. 603, inciso I, atribui a responsabilidade pela infração a quem quer que,
de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie. De qualquer
sorte, as razões do recorrente precisam estar acompanhadas de provas do
quanto alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e de ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.730325/2012-60
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730325/2012-60

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata o presente processo de lançamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por quatro (4) vezes, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento
no art. 107, IV, e do Decreto-Lei no 37, de 21 de novembro de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
De acordo com a descrição dos fatos, a Delta Air Lines teria informado no SISCOMEX-
MANTRA as cargas relativas a 4 conhecimentos de transporte após o prazo de duas (2)
horas da chegada do veículo transportador, contrariando o previsto no art. 4o da
Instrução Normativa (IN) SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994:
(...)
A Delta Air Lines interpôs impugnação e alegou, preliminarmente, ilegitimidade
passiva, atribuindo a responsabilidade pelo atraso da prestação das informações ao
agente de carga Titanlog Serviço Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. No mérito,
pugna pela improcedência da ação fiscal por desconsideração dos princípios
administrativos constitucionais da proporcionalidade, finalidade e razoabilidade da
multa imposta.
A 2a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 19/08/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-35.388, às fls.
241/245, com a seguinte Ementa:
PENALIDADE.
PRÉSTIMO
DE
INFORMAÇÃO
DE
CARGA.
PRAZO.
RESPONSÁVEL. SUJEITO PASSIVO.
O prazo para préstimo de informações através de terminal de computador é de até duas
(2) horas após o registro de chegada do veículo. Extrapolado o prazo, independente da
possibilidade de regularização, fica o transportador sujeito às penalidades previstas na
legislação de regência.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/08/2014
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 251), apresentou Recurso
Voluntário em 17/09/2014, às fls. 254 e ss.
A Turma 3401 deste Conselho, em sessão datada de 27/05/2021, por maioria de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário. Contudo, foi apresentado recurso de Embargos
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730325/2012-60

Inominados, previsto no art. 66, Anexo II, do Regimento Interno do CARF em razão de erro
material quanto à distribuição do processo, encaminhado por engano ao relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Os Embargos foram admitidos em 14/07/2021, nos termos do Despacho de
Admissibilidade às fls. 387/388:
Ao Conselheiro Ronaldo Souza Dias, ilustre Presidente da 1a Turma da 4a Câmara da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em sessão plenária de 27/05/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto no
processo no 10715.730325/2012-60 pelo sujeito passivo DELTA AIR LINES INC,
relatado pelo Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-009.129.
A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
(...)
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto, pois o referido
processo administrativo havia sido sorteado, em 28/01/2021, para minha relatoria.
Ocorre que este processo foi movimentado indevidamente para o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, juntamente com outro processo do mesmo contribuinte, de
no 10715.005895/2010-56, este sim sorteado para o referido conselheiro.
Tendo 02 (dois) processos do mesmo contribuinte em sua caixa do sistema E-processo,
o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto fez a indicação de ambos para pauta
em sua planilha de indicações, equívoco que não foi observado pelos demais
conselheiros e nem mesmo pelo SEPAJ.
Pelo Princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal de 1988 em seu artigo
5o, incisos XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção) e LIII (ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente), o ato administrativo foi
praticado, de boa-fé, por autoridade incompetente, razão pela qual entendo que o
julgamento deve ser anulado, para que outro possa ser realizado.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, oponho os presentes Embargos Inominados, com fundamento no art. 66,
Anexo II, do RICARF:
(...)
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
De acordo. À DIPRO/COJUL, para encaminhar ao conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares para reinclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
É o relatório.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730325/2012-60

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, FINALIDADE E
RAZOABILIDADE
Em relação a este tópico do seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega o
seguinte:
18. Cumpre notar que a Sra. Auditora Fiscal iniciou o procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pela Recorrente passados mais de três anos dos
fatos alegadamente ocorridos, conforme se pode verificar na data da lavratura do Auto
de Infração, qual seja 30.11.2012, e na data dos fatos geradores que deram origem ao
referido auto, os quais ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2008.
19. Comparando as referidas datas verifica-se claramente o desvio de intenção da
Administração na aplicação da referida multa em consonância com o ato normativo que
a vincula, qual seja com a IN da SRF n° 102/1994, afinal se tivesse o intuito de aplicar a
multa para evitar o atraso no registro da informação da carga proveniente do exterior e
possibilitar maior controle sobre as referidas mercadorias, essa punição seria
contemporânea à chegada do veículo aéreo transportador da carga procedente do
exterior e não como ocorreu no presente caso, em que se aplicou a multa após o
transcurso de mais de três anos da ocorrência dos fatos mencionados no Auto de
Infração ora impugnado.
(...)
21. Portanto, flagrante a ofensa à finalidade do ato administrativo (aplicação da multa),
pois a imposição da penalidade atende apenas ao anseio arrecadatório, revelando a
ausência de preocupação com a fiscalização alfandegária sobre a mercadoria advinda do
exterior — finalidade de fornecer informação sobre a carga proveniente do exterior até
duas horas após o registro da chegada do veículo transportador, já que a autoridade
aduaneira manteve-se inerte diante da possibilidade de autuar tão logo verificada a
infração, o que poderia incentivar o célere registro da informação sobre a carga e
proporcionaria maior controle da mercadoria advinda do exterior.
22. No entanto, o princípio da proporcionalidade exige que as medidas adotadas pelo
Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos. No caso, com fulcro
nas diretrizes da proporcionalidade e eficiência administrativa, temos que a multa
deveria ser prontamente aplicada, pois mais do que penalizar o infrator, a norma visa o
rápido fornecimento de informação sobre a carga proveniente do exterior, a fim de
propiciar maior controle sobre a mercadoria que adentrará no território brasileiro. A não
observância destes princípios corrobora com a improcedência da presente ação fiscal.
23. Assim sendo, demonstrada a ofensa aos princípios da proporcionalidade, finalidade
e razoabilidade do ato administrativo, evidencia-se a nulidade do auto de infração e
torna-se imperioso o seu reconhecimento por esta D. Instância Julgadora.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, o legislador já fez a ponderação de
qual seria um prazo razoável para que a Autoridade Fazendária pudesse lavrar autos de infração,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730325/2012-60

e entendeu que esse prazo seria de 5 anos, a contar da data da infração, nos termos do 139 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, c/c o art. 138 do mesmo diploma legal:
Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Logo, se o Recorrente entende que esse prazo é fora do que se possa considerar
“razoável” ou se entende que a multa deve ser “prontamente aplicada”, como afirma em seu
recurso, deve buscar, junto ao Poder Legislativo, alterar a lei. O Auditor-Fiscal tem sua atividade
de lançamento plenamente vinculada à lei, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, não lhe sendo possível deixar de aplica-la por questões relativas à sua razoabilidade.
Para a Autoridade Fazendária, essa tarefa não é discricionária, não lhe cabendo decidir, nem
muito menos a este Colegiado, qual o prazo que deve ser considerado “razoável” ou
“proporcional”.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar.

II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE
Em relação a este tópico do seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega o
seguinte:
10. Primeiramente, cumpre dizer que a Recorrente é empresa de transporte aéreo
internacional de cargas que realiza operações de importação e exportação realizadas
entre o Brasil e os demais países.
11. Por realizar referidas operações tem acesso ao sistema MANTRA por meio de uma
senha, porém aludido acesso é restrito apenas a consultas com o objetivo de acompanhar
a chegada das cargas internacionais e se as mesmas foram visadas pela Receita Federal
do Brasil ou se foi gerada alguma indisponibilidade no Sistema MANTRA, tendo em
vista que na prática a edição, inclusão, exclusão ou alterações de quaisquer informações
sobre as cargas internacionais no MANTRA são feitas pelo Agente de Carga (Titanlog
Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda.).
12. Dessa forma, por não conseguir a Recorrente fazer qualquer tipo de inclusão ou
alteração no sistema MANTRA, haja vista todas as informações adicionadas ao sistema
sempre são inseridas pelo próprio Agente de Carga - conforme procedimento adotado e
regulamentado na prática pela Receita Federal do Brasil - há que se reconhecer sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo deste procedimento.
(...)
17. Assim sendo, por ser a Recorrente parte ilegítima, requer seja cancelado o Auto de
Infração ora combatido e, consequentemente, a multa contra ela aplicada, a fim de que a
presente investigação seja direcionada contra a efetiva responsável pelas inclusões e
mudanças no Sistema MANTRA, ou seja, contra o Agente de Carga que in casu é a
empresa Titanlog Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730325/2012-60

Ab initio, tal preliminar deve ser rejeitada por carência probatória, haja vista não
trazer consigo provas de suas alegações, não cabendo a este Colegiado empreender investigação
para sanear essa deficiência, cujo ônus pertence ao Recorrente, nos termos do art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Além disso, o art. 4o da IN SRF no 102/1994 prevê que cabe ao transportador ou
ao desconsolidador da carga informar no sistema Mantra as cargas procedentes do exterior. As
telas do Mantra anexadas aos autos trazem a informação de que somente duas das quatro cargas
foram desconsolidadas, mas não existem outras informações acerca de quem efetivamente tenha
acessado o sistema e prestado as informações de forma extemporânea.
Da mesma forma, as telas do MANTRA revelam que a infração em questão não
giza sobre informação extemporânea da desconsolidação da carga e sim sobre a chegada da
carga ao Brasil:

Ainda, ao analisar ao art. 8o da IN SRF no 102/1994, verifica-se que sofreu
alteração em julho de 2014, prevendo no novo § 2o que, enquanto não houver função específica
para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação da desconsolidação no Mantra
continua com o transportador:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.479, de 7 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Renumerado
pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de julho de 2014)
Por fim, destaco que o art. 603, inciso I, atribui a responsabilidade pela infração a
quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730325/2012-60

Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 603. Respondem pela infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou o condutor de veículo, nos casos do inciso II, quando o veículo
proceder do exterior sem estar consignado a pessoa física ou jurídica estabelecida no
ponto de destino;
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria; e
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 78).
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar.

III - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e de ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 401
DF CARF MF
Original